Tribunal: TJPA
Processo: 0833446-37.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833446-37.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AFASTADA. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 823, DO STF. CONCESSÃO DE LICENÇA REMUNERADA PARA MEMBRO DE DIRETORIA DE SINDICATO DE CLASSE. LIMITAÇÃO. ART. 95, §1º, DA LEI Nº 5.810/94.

VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.

1 –
A legitimidade de Sindicato foi discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal sob a ótica de repercussão geral, RE 883.642/AL, Tema 823, onde se decidiu que os Sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive em liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

2 -
Verifico ser um direito assegurado ao servidor a licença para desempenho de mandato em sindicato de categoria, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, devendo-se observar o limite de quatro por entidade constituída.

3 -
A Lei pretende tão somente estabelecer um limite no número de concessões de licenças remuneradas, com o fim de evitar que a concessão excessiva ocasionasse desfalque no quadro de servidores do órgão público, bem como no tocante às verbas públicas diante do pagamento das remunerações.

4 –
A atividade sindical necessita ser exercida em plenitude pela sua diretoria, não sendo adequado utilizar-se do princípio da discricionariedade para conceder licença, por exemplo, apenas ao presidente do sindicato, excluindo o vice-presidente, de acordo com sua oportunidade e conveniência.

5 –
Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença reformada tão somente no que diz respeito à condenação ao pagamento de custas processuais, em atenção ao art. 15, da Lei Estadual n 5.738/93, que veda esta prática.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DAS APELAÇÕES CÍVEIS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e duas Apelações Cíveis, interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID nº 5439534) e pelo Estado do Pará (ID nº 54639546), com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária proposta pelo Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas – SINDICONTAS.

Se extrai da inicial que no dia 04 de janeiro de 2018 ocorreu a posse da nova Diretoria do Sindicato dos Servidores Efetivos do Tribunal de Contas – SINDICONTAS, pelos Auditores do Controle Externo do TCE/Pa, senhores Wellington Farias e Elcias Oliveira, eleitos para gerir o sindicato como Presidente e Vice-presidente, respectivamente, durante o biênio 2018/2019. O ora requerente aduziu que é assegurado à classe que até 4 servidores que compõem a mesa diretora goze de licença durante o período do mandato, nos moldes do art. 95, §1º, da Lei nº 5.810/94.

Relatou que a concessão de licença sem prejuízo da remuneração foi dada somente ao Presidente e Vice-presidente da Entidade Sindical, sob a justificativa de que a referida concessão seria ato discricionário da Administração e que o número de licenças a serem concedidas seria entre 1 e 4. Em juízo, requereu a concessão de mais duas licenças para que outros dois membros desempenhem a atividade classista.

Em análise ao pedido de tutela de urgência, o MM. Juízo
a quo
determinou que a Direção do Superior Tribunal de Contas concedesse mais duas licenças sem prejuízo da remuneração, conforme requerido.

A partir da decisão, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, aduzindo o seguinte: inexistência das condições para o deferimento da tutela de urgência; preliminar de ilegitimidade ativa do SINDICONTAS-PA;
ausência de direito subjetivo à concessão de quatro licenças remuneradas; licenças devidamente concedidas dentro do limite legal; ato administrativo discricionário; interferência no mérito administrativo; descabimento de tutela provisória em face da fazenda pública; concessão do efeito suspensivo em face da decisão guerreada.

Em sessão plenária, o recurso foi conhecido e improvido.

O MM. Juízo
a quo,
em sentença, confirmou a tutela anteriormente deferida, julgando procedente o pedido contido nos autos.

Irresignado, o Ministério Público do Estado interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando que o art. 95, §1º, da Lei nº 5.810/94, prevê a concessão de licença remunerada ao limite máximo de 4 pessoas, conferindo à Administração a discricionariedade. Requer a reforma da sentença para que seja deferida somente uma licença remunerada para o exercício do mandato classista ou, alternativamente, que seja julgado improcedente o pedido da inicial, mantendo-se a decisão do Presidente do TCE-Pa que concedeu duas licenças remuneradas.

Na segunda Apelação, o Estado do Pará arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa do SINDICONTAS-PA, afirmando que a relação jurídica institucional existente entre o servidor e a Administração se qualifica como direito subjetivo individual, de modo que a lei prevê somente que o Sindicato poderia buscar a tutela de interesses coletivos ou individuais homogêneos, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito. No mérito, afirma que a concessão se deu dentro da discricionariedade da Administração, uma vez que a lei prevê a concessão de até 4 licenças remuneradas, não vinculando a administração a conceder necessariamente a todos os membros que desempenhem a atividade classista, requerendo a reforma da sentença para afastar a obrigatoriedade de concessão de 4 licenças remuneradas, bem como o afastamento da condenação em custas e honorários.

Em manifestação, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de Apelação, para manter a sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Verifico, também, que se trata de caso de Remessa Necessária, uma vez que se trata de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre tratar acerca da prejudicial de ilegitimidade ativa arguida.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 8º, III, que os sindicatos têm legitimidade para defender em juízo os dire
itos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Vejamos:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

III -
ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

A legitimidade de Sindicato também foi discutida no âmbito do Supremo Tribunal Federal sob a ótica de repercussão geral, RE 883.642/AL, Tema 823, onde se decidiu que os Sindicatos possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive em liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, restando evidente que o Sindicato possui legitimidade ativa para atuar como substituto processual, não merecendo prosperar a preliminar arguida.

Por sua vez, no que diz respeito aos servidores públicos, o art. 37, VI, também da CF, assegura o direito à livre associação sindical, in verbis:

“Art. 37 (...) VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical;”

A Constituição Estadual garante aos servidores estaduais o exercício de mandato sindical sem prejuízo da remuneração do cargo ocupado, de acordo o seu art. 27, inciso II:

“Art. 27 - É assegurado:

I - aos sindicatos e associações dos servidores da administração direta ou indireta:

a) participar das decisões de interesse da categoria;

b) descontar em folha de pagamento as mensalidades de seus associados e demais parcelas, a favor da entidade, desde que aprovadas em assembleia geral;

c) eleger delegado sindical;

II - aos representantes das entidades mencionadas no inciso anterior, nos casos previstos em lei, o desempenho, com dispensa de suas atividades funcionais, de mandato em confederação, federação, sindicato e associação de servidores públicos, sem qualquer prejuízo para sua situação funcional ou remuneratória, exceto promoção por merecimento;”

Assim também se porta o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/94, conforme se lê:

Art. 95.
É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em
confederação,

federação,
sindicato representativo da categoria
, associação de classe de âmbito local e/ou nacional,

sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.
(Redação dada pela Lei nº 8.975, de 2020).

§ 1º. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação

nas referidas entidades,
até o máximo de quatro por entidade constituída
em conformidade com o

art. 5º,

inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei nº 8.975, de 2020).

§ 2.º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por

uma única vez. (Redação dada pela Lei nº 8.975, de 2020).

Pois bem, da leitura dos dispositivos supracitados, verifico ser um direito assegurado ao servidor a licença para desempenho de mandato em sindicato de categoria, sem prejuízo da remuneração do cargo efetivo, devendo-se observar o limite máximo de quatro por entidade constituída.

Verifico também que, conforme art. 15, do Estatuto do SINDICONTAS, existem 10 cargos efetivos de Diretoria, de modo que a Lei pretende tão somente estabelecer um limite no número de concessões de licenças remuneradas, com o fim de evitar que a concessão excessiva ocasionasse desfalque no quadro de servidores do órgão público, bem como no tocante às verbas públicas diante do pagamento das remunerações.

Sabe-se que a atividade sindical necessita ser exercida em plenitude pela sua diretoria, não sendo adequado utilizar-se do princípio da discricionariedade para conceder licença, por exemplo, apenas ao presidente do sindicato, excluindo o vice-presidente, de acordo com sua oportunidade e conveniência.

Deste modo, não resta dúvida de que a Administração Pública somente poderia estipular o quantitativo de dirigentes sindicais licenciados se o legislador assim o declarasse, ou seja, se na norma constasse que a critério do gestor poderiam ser concedidas até quatro licenças remuneradas.

Portanto, não havendo qualquer margem para

a prática de um ato discricionário do gestor,

instituindo uma limitação mediante uma

interpretação restritiva de um direito

coletivo

que emana da Carta Política Federal

e que está consubstanciado, em forma de regra, no campo da legislação infralegal

estadual.

No que tange a condenação da Fazenda Pública em custas processuais, é conhecido que o art. 15, da Lei Estadual n 5.738/93, veda esta prática, conforme se observa no seguinte julgado:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. APELAÇÃO CÍVEL. [...]. ISENÇÃO DE CUSTAS PARA O ENTE ESTADUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.[...]As custas devem ser divididas proporcionalmente (art. 86 do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Apelada por ser beneficiária da Justiça Gratuita, conforme estabelecido no art. 98, §3º, do CPC/2015.
Isenção de custas para o Ente Estadual, nos termos do art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.15.
Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para fixar os consectários legais, bem como, reconhecer a existência de sucumbência recíproca, cujo honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação (art. 85, §4º, II, do CPC/2015), ficando suspensa a exigibilidade das custas e honorários para a Apelada (art. 98, §3º, do CPC/2015)
e sem custas para o Ente Estadual
(art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93).16. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível e, CONHECER da Remessa Necessária, reformando parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 a 17 de fevereiro de 2020. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (2771622, 2771622, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-27) (grifei)

Desta forma, merece reforma a sentença no que diz respeito a condenação em custas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO, para reformar a sentença somente no que diz respeito à condenação de custas processuais,
nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 03/05/2023